Tribunal: TJES
Processo: 5001921-57.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001921-57.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: IVONE MARIA PIRES DIAS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº 5001921-57.2024.8.08.0069

EMBARGANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Embargos de Declaração oposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao afastar a condenação em honorários sob o fundamento da ausência de pretensão resistida, eis que o Colegiado teria deixado de se manifestar sobre a correta aplicação do princípio da causalidade.

Argumenta o embargante que a causa da demanda foi a inércia do ente público em fornecer, na esfera administrativa, o tratamento de saúde necessário ao paciente, o que compeliu a parte autora a buscar a tutela jurisdicional. Defende, assim, que o ente estatal deu causa à instauração do processo e, por ter restado vencido no mérito, deve arcar com os ônus sucumbenciais, independentemente de ter ou não oferecido resistência processual.

O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, devidamente intimados, apresentaram contrarrazões, pugnando, em uníssono, pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não há vício a ser sanado e de que o recurso representa mera tentativa de rediscussão do mérito.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ao perscrutar o acórdão embargado, constata-se, com a devida vênia, que não padece do vício apontado.

O julgado enfrentou de maneira clara, expressa e fundamentada a questão devolvida no apelo, qual seja, a (in)existência do dever do Estado do Espírito Santo de arcar com os honorários de sucumbência. A
ratio decidendi
do acórdão foi precisamente a aplicação do princípio da causalidade, como se extrai de seu corpo:

"Como é cediço, a condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Examinados os autos, verifico que além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, logo na primeira oportunidade de se manifestar ESTADO DO ESPÍRITO SANTO deixou claro não se opor quanto ao mérito do pleito autoral, tanto que a contestação apresentada cingiu-se a questões preliminares (competência e valor da causa). Tal circunstância implica no afastamento da condenação do ente estatal aos ônus sucumbenciais, pois, repise-se, sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda."

Verifica-se, portanto, que este Colegiado não foi omisso. Ao contrário, analisou o princípio da causalidade e concluiu, a partir dos elementos fáticos dos autos – notadamente a ausência de prévio requerimento administrativo negado e a ausência de resistência processual ao mérito –, que o ente estatal não deu causa à demanda.

A insurgência da embargante, em verdade, não se volta contra uma suposta omissão, mas sim contra o próprio mérito da interpretação conferida pelo acórdão ao princípio da causalidade. Pretende a Defensoria Pública que prevaleça sua tese de que a mera inércia do Poder Público em ofertar espontaneamente o serviço já configura a causalidade, independentemente de provocação administrativa. Trata-se, contudo, de nítido inconformismo com o resultado do julgamento e de tentativa de rediscussão da matéria, o que é defeso na via estreita dos aclaratórios.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJe de 8/5/2025.)

De igual modo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES.
I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência desta Corte, dado que o posicionamento unânime assumido por esta Egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Resta claro, portanto, o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.